Tribunal: TJMT
Processo: 1001609-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ATO OMISSIVO – PROMOÇÃO POR REQUERIMENTO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE TAL BENEFÍCIO – PRINCÍPIO DA SIMETRIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUE NÃO SE VERIFICA – ORDEM DENEGADA.
1. Diante da ausência de tal beneficio na legislação federal, quanto aos integrantes das forças armadas, não se verifica nos autos direito líquido e certo a ser protegido nesta via mandamental, a luz do princípio da simetria.
2. Direito líquido e certo não demonstrado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001609-23.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA - CPF: 007.354.101-00 (ADVOGADO), EDIVALDO SOUZA OLIVEIRA - CPF: 622.632.501-15 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGUR
ANÇA – ATO OMISSIVO – PROMOÇÃO POR REQUERIMENTO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE TAL BENEFÍCIO – PRINCÍPIO DA SIMETRIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUE NÃO SE VERIFICA – ORDEM DENEGADA.

1. Diante da ausência de tal beneficio na legislação federal, quanto aos integrantes das forças armadas, não se verifica nos autos direito líquido e certo a ser protegido nesta via mandamental, a luz do princípio da simetria.

2. Direito líquido e certo não

demonstrado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança interposto por EDIVALDO SOUZA OLIVEIRA, contra ato apontado como coator praticado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciado na negativa de autorização a promoção por requerimento que permita a ascensão funcional do Requerente ao posto de Coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, determinando a desconstituição do processo administrativo.

Registra o Requerente que atualmente é Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com lotação funcional no Comando Geral da Polícia Militar, tendo ingressado em 5/05/1992, contando com mais de 27 (vinte e sete) anos de efetivo serviço na corporação, tendo 30 (trinta) anos de serviços contados com o tempo averbado.

Acentua que preenche todos os requisitos para a promoção ao posto de Coronel da PMMT pela modalidade requerimento, a luz do disposto na Lei Complementar no 10.076/2014, Decreto no 2.268/2014 e Lei Complementar no 555/14, tendo apresentado requerimento administrativo em 08/01/2019, protocolizado sob o no 8507/2019, para transferência para a reserva remunerada e promoção por requerimento.

Destaca que a Comissão de Promoção de Oficiais (CPO/PMMT) reconheceu por unanimidade o direito do Impetrante à mencionada promoção, declarando que este ocupa a 10a posição dentre os oficiais concorrentes das 20 (vinte) vagas existentes.

Destaca que o impetrado negou o seu pedido sob o argumento único da dificuldade orçamentária e financeira do Estado de Mato Grosso.

Tece considerações sobre o cabimento do
writ
.

Junta Certidão de tempo de serviço, cópia do protocolo do requerimento à promoção, boletim reservado no 2135, que traz o parecer da Comissão de Promoção, e o encaminhamento do Ofício 82/GP/DGP/PMMT ao Governador do Estado de Mato Grosso, protocolizado sob o no 218225/2019.

Pugna, assim, pela concessão da ordem para ter garantido o direito à promoção ao Posto de Coronel com a consequente transferência para a reserva remunerada.

Pedido liminar negado. (Id 35421968)

O Estado de Mato Grosso, em apertada síntese, defende o ato com base na situação orçamentária e financeira do Estado de Mato Grosso. (Id 37221968)

Intimada, a autoridade indicada coatora não prestou as informações requisitadas. (Id 42061965)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, da lavra do Procurador Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pela concessão da ordem. (43745450)

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança interposto contra ato omissivo do Governador do Estado, consubstanciado na ausência de promoção por requerimento com transferência para a reserva do Impetrante.

Constata-se dos autos que o Requerente encontra na Lei no 10.076/2014 e Decreto Estadual no 2.268/2014, respaldo ao seu pleito administrativo, tanto que o único argumento do Estado de Mato Grosso é a precariedade financeira.

Importante frisar que a promoção por requerimento é concedida a militar estadual na data da sua transferência para a reserva remunerada, desde que preenchidos os requisitos legais: parecer favorável do Órgão de Gestão de Pessoas, 30 anos de tempo de serviço, sendo 25 anos na carreira militar. Vejamos:

“Lei Complementar 555/2014.

(...) Art. 145 A passagem à situação de inatividade, mediante transferência para a reserva remunerada, efetua-se:

[...]

II - a pedido.

[...]

Art. 147
O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada
:

I - com subsídio integral:

a) se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço; [...]”.

“Lei Estadual n.o 10.076/2014.

(...)

Art. 21. Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1o Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

§ 2o Para concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X deste artigo.

§ 3o Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.

Art. 44.
A Promoção por requerimento será concedida ao militar estadual na sua transferência para a reserva remunerada, mediante requerimento
, desde que preencha, além dos requisitos constantes nos incisos I, II, e X do Art. 21 desta lei, os abaixo relacionados:

I - receber parecer favorável do Órgão de Gestão de Pessoas da instituição;

II - conte com 30 (trinta) anos de serviço e 25 (vinte e cinco) anos de efetivo serviço, se do sexo masculino; e

III - conte com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e 20 (vinte) anos de efetivo serviço, se do sexo feminino.

§ 1o A transferência compulsória do militar estadual para a reserva remunerada não exclui o direito à promoção por requerimento.

§ 2o Não cabe promoção por requerimento para os militares estaduais ocupantes dos últimos postos dos quadros.

§ 3o A promoção por requerimento será processada tão logo seja requerida e se efetivará por ato da autoridade competente, após o cumprimento das exigências contidas neste artigo, independente das datas previstas nos Arts. 4o e 5o desta lei.

§ 4o A promoção de que trata este artigo obedecerá anualmente às seguintes limitações:

I - na Polícia Militar: a) 20 (vinte) vagas para Oficiais; b) 80 (oitenta) vagas para as Praças;

II - no Corpo de Bombeiros Militar: a) 10 (dez) vagas para Oficiais; b) 40 vagas para Praças.

§ 5o Em caso de haver número de requerimentos superior ao número de vagas previstas no parágrafo anterior, consideram-se critérios de desempate:

I - maior tempo de efetivo serviço;

II - maior idade;

III - antiguidade no posto ou na graduação.

§ 6o O interstício da graduação de Subtenente para promoção ao posto de Segundo-Tenente para fins da promoção por requerimento prevista neste artigo, é de 02 (dois) anos na graduação”.

Em processo semelhante a este, encaminhei voto no sentido de que preenchido os requisitos previstos na Lei Estadual, e em observância o princípio da isonomia, considerando que outros Policiais em situação idêntica a daquela Impetrante tiveram seu pleito alcançado, a concessão da ordem era medida impositiva.

No entanto, ao analisar a matéria com maior profundidade, faz-se necessárias algumas ponderações sobre o tema.

A Constituição da República, no seu artigo 22, estabelece que compete privativamente à União legislar sobre normas de organização, efetivos, material bélico, convo
cação e
mobilização das polícias militares
e corpos de bombeiros militares.

Neste aspecto, a
Lei Federal n. 6.880, de 09/12/1980 – Estatuto dos Militares, no artigo 62, veda a promoção por ocasião de transferência para a reserva remunerada ou reforma. Vejamos:

Art. 62 - Não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma.

Dessa forma, verifica-se que a Lei Estadual está em desconformidade com legislação federal, ao trazer condições mais favoráveis à promoção dos Militares Estaduais do que as aplicáveis aos oficiais das Forças Armadas.

A luz princípio da simetria, ente estadual não pode legislar em confronto com norma federal, do que decorre manifesta ilegalidade do pleito.

Trago à colação entendimento do E. Supremo Tribunal Federal no sentido de que a lei estadual não pode estabelecer benefício que não esteja de acordo com a legislação federal.

“MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PROMOÇÃO DE POLICIAL-MILITAR AO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR PELO MESMO ATO QUE O TRANSFERE PARA A RESERVA REMUNERADA: ART. 57, CAPUT E §§ 1o, 2o, 3o E 4o DA LEI COMPLEMENTAR N. 53, DE 30.08.90, COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 1o, III, DA LEI COMPLEMENTAR No 68, DE 08.07.93. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO
. 1.
A regulamentação das promoções dos policiais-militares é tratada em leis que dispõem sobre normas gerais de organização das polícias-militares, as quais, por sua vez, estão sob reserva de lei federal (CF, art. 22, XXI). O Estado-membro pode legislar sobre a matéria desde que de forma similar ao que dispuser a lei federal; no caso, esta proíbe a concessão do especial privilégio impugnado
(art. 24 do Decreto-lei no 667/69 e art. 62 do Estatuto dos Militares - Lei no 6.880/80). 2.
O impugnado art. 57 afronta diretamente à lei federal, e não à Constituição, e, em conseqüência, sendo o caso de ilegalidade
,
não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida, ficando prejudicado o pedido de medida cautelar. (ADI 1540,
Relator
(a): Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 25/06/1997, DJ 16-11-2001 PP-00007, Ement vol-02052-01 PP-00026). (Negritei).

No mesmo sentido, caminha o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – NÃO OCORRÊNCIA – POLICIAL MILITAR – RESERVA REMUNERADA – PROMOÇÃO – PROVENTOS DO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR – LEI COMPLEMENTAR 53/1990, DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO DOS MILITARES DESPROVIDO.

1. (...).

3.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é a de que a Lei Complementar Estadual
Sul-Mato-Grossense 53/1990,
ao estabelecer condições mais favoráveis do que as previstas para o pessoal das Forças Armadas, possibilitando aos Militares estaduais, quando da passagem para a reserva remunerada, promoção para que recebam seus proventos referentes ao grau imediatamente superior, afrontou legislação federal

(Decreto-Lei 667/1969 e Lei 6.880/1980) (AgRg na AR 4.380/MS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 21.8.2015).

4. (...). (AgInt no AREsp 193.048/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017). (Destaquei).

Dessa forma, tenho que diante da ausência de tal beneficio na legislação federal, quanto aos integrantes das forças armadas, não se verifica nos autos direito líquido e certo a ser protegido nesta via mandamental.

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020